Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO AUDITIVO. DEFEITO/VICIO. NÃO CONFIGURADO. RESILIÇÃO CONTRATO. INDEFERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato, com a devolução da quantia paga, R$11.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que foi vítima de propaganda enganosa, realizada pela recorrida, pois, foi ofertado um aparelho auditivo, de acordo com as especificações médicas, para utilização durante 30 dias. O dispositivo testado foi o modelo PURE 13 SDEMO NS, cujo valor era de R$ 5.000,00. O aparelho que foi testado apresentou excelente resultado, sem a necessidade de ajuste ou intervenções posteriores. No entanto, no momento da compra, a recorrida alegou que o dispositivo testado havia sido descontinuado, indicando o aparelho PURE CHARGE&GO 3X, para aquisição. A recorrida alegou que o novo aparelho era superior ao modelo experimentado e seria capaz de atender todas as necessidades da recorrente. Apesar de custar R$ 11.000,00 a recorrente decidiu aceitar o aparelho.
3. Afirma que os aparelhos são muito diferentes, especialmente na qualidade. A recorrente não se adaptou ao novo aparelho e nem aos demais aparelhos ofertados pela recorrida. Afirma que foram realizados mais de 10 ajustes, no entanto, os problemas não foram nem minimizados. Afirma que se tivesse havido o período de teste, como foi no primeiro aparelho, o problema não teria ocorrido, pois, não haveria compra do aparelho. A recorrida apresentou um aparelho para teste e ou produto para venda. Aduz que se sentiu enganada. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça. Esclarece que o produto que a recorrente adquiriu não apresenta nenhum vício. A recorrente pretende locupletamento indevido, pois, tenta distorcer os fatos de modo a se isentar da responsabilidade pela aquisição do produto. O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de devolução do valor pago pelo produto, desde que reste comprovado o vício oculto e insanável, que não é o caso. Afirma que a recorrente não conseguiu comprovar os fatos alegados, ou seja, inexiste qualquer comprovação da veracidade de suas alegações. Requer a manutenção da sentença.
6. A impugnação ao pedido de gratuidade de justiça por falta de apresentação de documentos não deve prosperar. A recorrente apresentou comprovantes de renda e despesas. Ademais, tese não arguida em momento oportuno. Inovação Recursal. Preliminar rejeitada.

7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Restou incontroverso que a recorrente experimentou um aparelho e comprou outro. Mesmo alegando que a recorrida informou que o novo aparelho era melhor, No entanto, não houve adaptação da recorrente ao novo aparelho.
10. Compulsando os autos verifico que a recorrente não juntou aos autos documentos que comprovem que o aparelho auditivo adquirido apresente problemas ou vícios. Como bem observado na sentença, trata-se de uma prótese e toda e qualquer prótese necessita de um período de adaptação para que funcione de acordo com o membro que está sendo substituído. A própria recorrente informa que foram executados vários ajustes e até a troca do aparelho, por mais de uma vez, sem adaptação por parte da recorrente.
11. Entendo que o aparelho auditivo não apresentou defeito ou vício e que a recorrente não demonstrou qualquer defeito na prestação de serviços da recorrida.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida à recorrente.